Tribunal: TJDFT
Processo: 0714409-15.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. VENDA DE VEÍCULO. ANÚNCIO VIRTUAL. GOLPE DA OLX. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. DOLO DE TERCEIRO. TRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DO VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR. INEXISTÊNCIA. É defeso ao recorrente inovar no recurso e apresentar alegação que não foi apreciada pelo magistrado de origem, sob pena de indevida supressão de instância, o que impõe o conhecimento apenas parcial do recurso. É fato incontroverso que as partes foram vítimas da atuação de um estelionatário, no conhecido e denominado golpe da OLX. In casu, o negócio jurídico é nulo, pois os documentos e as declarações apresentados nos autos comprovaram a inexistência de negócio jurídico entre os proprietários do veículo e os adquirentes, além do dolo de terceiro e o erro essencial dos adquirentes sobre a pessoa do alienante. Além disso, os apelantes não lograram êxito em comprovar que os verdadeiros proprietários do veículo tenham atuado em conluio com o estelionatário, tampouco que eles receberam alguma vantagem financeira na negociação fraudulenta. Como os proprietários aguardaram a confirmação do pagamento para efetuar a tradição do bem, o que nunca se concretizou, não se pode falar em transferência de propriedade (artigo 1.267, do Código Civil). Outrossim, os documentos apresentados nos autos demonstram que os proprietários nada receberam dos compradores, de modo que não podem ser obrigados a realizar a entrega do bem.